Tribunal: STF
Processo: Inq 2543
Classe: Inq
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-19
Data de publicação: 2008-06-19

Ementa:
INJÚRIA VERSUS DIFAMAÇÃO. A difamação pressupõe atribuir a outrem
   fato determinado ofensivo à reputação. Na injúria, tem-se
   veiculação capaz de, sem especificidade maior, implicar ofensa à
   dignidade ou ao decoro.
        QUEIXA-CRIME - INJÚRIA - RECEBIMENTO.
   Configurando injúria os fatos narrados na denúncia, cumpre o
   recebimento, dando-se seqüência à ação penal de natureza privada.